Tribunal: TJPA
Processo: 0817166-06.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817166-06.2023.8.14.0401

APELANTE: RIAN PEDRO SERRAO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO PRÓPRIO.

ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS NO INQUÉRITO E EM JUÍZO SÃO FIRMES, CONCISOS E COERENTES APONTANDO O RECORRENTE COMO O AUTOR DO DELITO. DESPROVIMENTO.
DESCLASSIFICAÇÃO PRA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLENCIA, POIS A VÍTIMA FOI COAGIDA A ENTREGAR A RES AO AGENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Rian Pedro Serrão da Silva contra sentença que o condenou a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo, na forma tipificada no art. 157,
caput
, do CP.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Preliminarmente, a revogação da prisão preventiva imposta ao Apelante;

A questão principal consiste na absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente pela desclassificação para furto;

Requer também a revisão da dosimetria da pena para que a pena-base seja reduzida ao mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
;

2.

Em crimes de roubo, a palavra da vítima tem relevante valor probatório, pois é ela a pessoa mais credenciada a apontar o autor, já que foi quem sofreu a ameaça e se viu despojada de seu bem, de maneira que seu depoimento é capaz de fundamentar o decreto condenatório, quando associado a outros elementos probatórios;

3.

O crime de roubo caracteriza-se não só pela subtração de coisa móvel da vítima, mas também pela grave ameaça ou violência;

4.

A violência não precisa ser física, bastante o mero temor de intimidar, amedrontar e retirar a capacidade de reação da vítima, de modo que não há que se falar em desclassificação para furto;

5.

As circunstâncias judiciais não foram valoradas e a pena-base já foi fixada no mínimo legal.

IV –
DISPOSITIVO E TESE

Dispositivo:

Recurso parcialmente conhecido e desprovido para:

Manter a pena do Apelante em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Dispositivos relevantes citados:
art. 59, art. 155, art. 157,
caput
, do Código Penal; art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009, TJ-MG - APR: 10112170151792001, STJ - REsp: 951841 SP 2007/0110586-9,

Doutrina citada:
Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 873.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rda os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2024.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ____________ de 2024.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0817166-06.2023.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: RIAN PEDRO SERRÃO DA SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: ROSSANA PARENTE SOUZA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
RIAN PEDRO SERRÃO DA SILVA
,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que lhe impôs a
pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado,
pela prática do crime descrito no
art. 157, caput, do CPB (roubo próprio).

A denúncia foi recebida na data de 21 de setembro de 2023.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença de mérito na data de 29 de novembro de 2023
,
condenando o apelante, contra a qual recorreu em 06/12/2023. Em suas razões recursais (10/01/2024), o apelante requer a reforma da sentença com a absolvição por insuficiência de provas nos autos e, subsidiariamente pela desclassificação para furto, além da readequação da reprimenda e fixação dela no mínimo legal.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (16/01/2024), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 6 de março de 2024, opinou pelo parcial conhecimento do recurso de apelação, não conhecendo o pleito de recorrer em liberdade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

O recorrente requereu o direito de
aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta.

Anoto que referido pedido
não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;”

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, inviável a análise de revogação de prisão preventiva em sede de Apelação Penal.

Quanto aos demais pedidos:

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I - DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A irresignação do apelante Rian Pedro Serrão da Silva cinge-se ao pedido de absolvição por não ter concorrido para o crime e por não haver prova suficiente para uma condenação.

A materialidade e a autoria do crime encontram-se provados com o conjunto probatório formado, composto pelo boletim de ocorrência policial, pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Id 17659967, pág.20), pelo Auto de Entrega (Id 17659967, pág.22), bem como, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas.

A vítima Jefferson de Souza da Silva foi firme em reconhecer o recorrente como autor do fato criminoso. Segundo declarou em juízo:

“Trabalha com comercio de cosméticos e, no dia dos fatos, estava em via pública, quando, no dia 01/11/2023, por volta das 15h30, o acusado abordou a vítima com uma arma e levou seus pertences; foram levados o aparelho celular, contratos da empresa, uma máquina de cartão; o suspeito foi localizado a partir do GPS do aparelho celular; tentou fazer a ocorrência em várias delegacias, mas somente conseguiu apoio através da Polícia Militar; que encontraram a mochila do depoente em uma borracharia;
o depoente reconheceu o acusado no momento da prisão, no local onde ele foi encontrado
; o acusado tentou fugir ao avistar a vítima, mas a polícia conseguiu detê-lo; não teve o celular recuperado; o acusado utilizava um capacete no momento do crime; havia um segundo elemento, que conduzia a motocicleta e oportunizou a fuga do acusado; o acusado foi preso por volta das 17h30; no momento do assalto, estava somente o acusado.”

Trecho extraído da sentença.

A vítima foi ouvida nas duas fases do procedimento (IPL e Juízo), e prestou depoimentos que serviram de fundamento para a formação do ato de indiciamento pela autoridade policial e que resultou na apresentação e recebimento da denúncia e, posterior condenação pelo juiz primevo.

Já as testemunhas ouvidas foram os PM Kleyson Danilo Ramos da Costa e PPM Mauro Arthur da Silva Guimarães. Kleyson Danilo declarou o seguinte:

“Estavam escalados para o “Polícia Mais Forte” na Passagem Mirandinha, esquina com a Pedro Álvares Cabral, quando um homem apareceu, alegando que havia sido assaltado no Bengui, e que estava rastreando o celular roubado e o local estava dando em uma borracharia na Pedro Álvares Cabral; ao chegarem no local, o acusado na companhia de um segundo elemento tentaram fugir da polícia, mas foram alcançados; a mochila da vítima foi recuperada mas o aparelho celular não foi encontrado; o acusado negou a prática do crime
; a vítima reconheceu de imediato o acusado e descartou a participação do outro
”.

Trecho extraído da sentença.

E a testemunha PM Mauro Arthur narrou:

“estavam em policiamento parado, quando foram abordados por dois homens, informando que um deles havia sido roubado e que teria conseguido a localização do aparelho celular subtraído através de GPS; a localização estava apontando uma borracharia e os policiais foram até o local; no local, o suspeito avistou a viatura e tentou fugir, mas foi logo alcançado pelos policiais; a vítima reconheceu o acusado imediatamente; foi recuperada uma bolsa pertencente à vítima, mas o aparelho celular não foi encontrado;
no momento da prisão, havia um outro elemento com ele, mas a vítima somente reconheceu o acusado
,
descartando a participação do outro elemento”
.

Trecho extraído da sentença.

Como se vê, os depoimentos da vítima e das testemunhas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria e insuficiência probatória diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário. Destaco que uma parte dos bens subtraído foi devolvido ao ofendido e estava de posse do recorrente.

Ademais, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal tratam-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de roubo ante a negativa de autoria e insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas,
confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seu depoimento na delegacia e em juízo for seguro e coerente e vier corroborado por outros elementos probatórios, tais como a prisão do réu em flagrante, o seu reconhecimento seguro pela vítima, bem como a localização de objeto subtraído, no local da prisão. 2. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente se não possuem nenhum motivo escuso para imputar falsa acusação de crime grave ao réu e se não há nos autos nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.
3. Recurso conhecido e improvido.”

(TJ-DF 07085042320218070009 DF 0708504-23.2021.8.07.0009, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 22/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - DEPOIMENTO DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR NOS CRIMES DE ROUBO - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - VALIDADE - CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO - SÚMULA Nº 582 DO STJ - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE
- Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probante e, no caso em questão, a vítima foi categórica em afirma que o réu fora o autor do roubo - Aos depoimentos prestados por policiais deve-se dar crédito como se dá ao depoimento de qualquer outra testemunha -
"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." - Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.”

(TJ-MG - APR: 10112170151792001 Campo Belo, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/02/2022)

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

II - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO

A Defesa requer seja desclassificado o crime de roubo para furto alegando que não houve a grave ameaça e a violência, elementos essenciais para a caracterização do crime de roubo.

Essa tese, não merece prosperar, posto que está isolada nos autos e em momento algum há reporte de que a vítima deixou seus pertences sem cuidados de forma que a subtração ocorresse pacificamente. O ofendida estava trafegando em via pública quando foi rendido pelo recorrente, que tinha uma arma, intimidando-o e coagindo-lhe a entregar seus pertences.

A subtração do bem ocorreu porque o recorrente simulou estar armado e com isso, subtraiu o bem do ofendido.

O elemento distintivo entre furto e roubo é a violência ou grave ameaça necessária para a configuração deste último, delito complexo que tem por finalidade tutelar além do patrimônio, a integridade física e psíquica da pessoa. Com efeito, tanto a peça do inquérito policial, quando a denúncia define bem o tipo penal. Trata-se de crime de roubo, uma vez que o recorrente cercou a vítima e subtraiu coisa alheia móvel mediante coação.

Questiona-se que o delito foi ou não cometido com violência. A violência não precisa ser física para se configurar. A subtração foi praticada com o emprego de violência moral capaz de intimidar, amedrontar e retirar a capacidade de reação da vítima. Guilherme de Souza Nucci, in Código Penal Comentado. 22ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p. 873 ensina
“(...) O termo violência, quando mencionado nos tipos penais, como regra, é traduzido como toda forma de constrangimento físico voltado à pessoa humana. Lembremos, no entanto, que violência, na essência, é qualquer modo de constrangimento ou força, que pode ser física ou moral. (...)

Não é necessário que tenha havido desforço físico e resistência da vítima para que se caracterize a violência. No caso presente a vítima estava caminhando em via pública quando foi abordada pelo apelante que anunciou o assalto. Para tanto, simulou estar armado anulando a resistência da vítima. Sobre o tema, a jurisprudência:

“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. APELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. I - Hipótese em que não se questiona a dinâmica dos fatos, restando definido no v. acórdão guerreado, de maneira clara e ausente de dúvidas, que o recorrido, no momento da subtração do veículo, ameaçou atirar na vítima caso não ficasse quieta. II - Para a configuração do crime de roubo é necessário haver o emprego de violência ou grave ameaça contra a vítima. Entretanto, a violência não precisa ser de tal gravidade a ponto de ensejar lesões corporais, como nas vias de fato. Ademais, a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo. (Precedentes). III - Dito em outras palavras, a grave ameaça é a violência moral, a promessa de fazer mal à vítima, intimidando-a, atemorizando-a, viciando sua vontade de modo a evitar uma eventual reação (Luiz Régis Prado in "Curso de Direito Penal Brasileiro - Vol. 2", Ed. RT, 5ª edição, 2006, pág. 418). É necessário que a ameaça seja bastante para criar no espírito da vítima o fundado receio de iminente e grave mal, físico ou moral (Nelson Hungria in "Comentários ao Código Penal - Vol. VII", Ed. Forense, 4ª edição, 1980, pág. 54). Não se exige, contudo, o propósito, por parte do agente, de cumprir verdadeiramente a ameaça, nem que ela possa ser cumprida, basta que, no caso concreto, ela seja idônea para constranger e intimidar o ofendido (Heleno Cláudio Fragoso in "Lições de Direito Penal - Parte Especial - Vol. 1", Ed. Forense, 11ª edição, 1995, pág. 20). Ainda, fatores ligados à vitima (v.g.: sexo, idade, condição social e de saúde, etc) devem, no caso concreto, serem sopesados para que se possa aquilatar o grau de temebilidade proporcionado pela conduta do agente. Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 951841 SP 2007/0110586-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 27/09/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 12.11.2007 p. 292)

Ademais, a fundamentação da sentença recorrida e sua parte dispositiva são bem claras na imputação do tipo penal do crime de roubo consumado ao apelante.

III – DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Analisando detidamente os autos, verifico que o Magistrado a quo, ao analisar as circunstâncias judiciais, não valorou negativamente nenhuma delas, ocasionando na fixação da pena-base em seu mínimo legal.

Sem circunstâncias atenuantes. Mas tinha uma circunstância agravante, a reincidência, o que motivou o juiz primevo a majorar a pena intermediária do apelante em seis meses. Ressalte-se que o critério utilizado para aumento foi o de 1/8 beneficiando o réu.

Sem causa de diminuição. Sem causa de aumento.

A pena definitiva foi fixada em quatro anos e seis meses de reclusão.

Nada há a ser modificado.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2024.

DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/12/2024